Tribunal: STF
Processo: Rcl 81036
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010836-49.2023.5.15.0045), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO e a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada por WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA em face da empresa KW LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA e da FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO, demandando o reconhecimento da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, na qualidade de tomadora do serviço, para responder de forma subsidiaria em caso de inadimplemento da primeira reclamada, visando receber as verbas trabalhistas pleiteadas. 



    O juiz da vara de origem, julgou procedente o pedido do Reclamante para que esta Fundação fosse condenada de forma subsidiaria a arcar com as verbas trabalhistas pleiteadas pelo mesmo. 



    Esta Recorrente interpôs Recurso Ordinário, impugnando o fato do juízo a quo ter transferido a responsabilidade de forma automática ao ente público. Os magistrados da 9ª Câmara ao julgarem o recurso, mantiveram responsabilização subsidiária fundamentada na culpa in vigilando.



    [...]



    Observa-se que a documentação de fiscalização foi anexada aos autos, e não se pode alegar que a fiscalização não foi cumprida devido ao suposto entendimento da não eficiência da fiscalização ou de que os documentos são aleatórios. O papel de fiscalizadora foi rigorosamente executado, conforme demonstra a vasta documentação presente nos autos.



    Diante do respeitável acórdão proferido, impõe-se a presente reclamação constitucional com o objetivo de salvaguardar os princípios que regem a Administração Pública e o devido processo legal. A decisão recorrida, ao imputar responsabilidade subsidiária à Fundação Cultural Cassiano Ricardo, baseou-se em presunção genérica de omissão, contrariando frontalmente os preceitos constitucionais e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Neste contexto, é patente que a responsabilização imposta ofende os princípios da legalidade, da separação de funções administrativas e da segurança jurídica. A decisão contestada cria, sem respaldo legal, deveres de ingerência administrativa que extrapolam os limites do contrato e violam o equilíbrio da relação jurídico-administrativa.”



    Ao final, requer “a procedência do pedido formulado para CASSAR A DECISÃO RECLAMADA, determinando-se a imediata suspenção [sic] dos efeitos da decisão reclamada”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior" 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída à Fundação Cultural Cassiano Ricardo, ora Reclamante:



    “No caso sob análise, a primeira reclamada, no caso, revel e confessa quanto à matéria de fato, deixou de dar baixa no contrato de trabalho do reclamante, e, assim, o Juízo de origem declarou que a ruptura partiu da reclamada e fixou a data, deferindo o pagamento de verbas rescisórias.



    E o Juízo de origem também deferiu também indenização de auxílio refeição de dois meses; indenização de cesta básica de um mês; indenização de PLR, "inerente aos anos 2022 (integral) e 2023 (proporcional)"; recolhimento de depósitos de FGTS e multa de 40%; horas extras; intervalo intrajornada; adicional noturno.



    Nota-se que, a este respeito, não houve nenhuma providência efetiva fosse adotada pelo ente público, descumprindo a exigência legal que condiciona "o pagamento "da contratada" à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato de prestação de serviços" (Lei n. 14.133/2021, art. 121, §3º, II).



    Com efeito, a segunda reclamada, se efetivamente fiscalizasse, teria ciência das irregularidades. 



    Ocorre que, com sua defesa, juntou documentos referentes ao contrato de prestação de serviços, tais como Medições, Certidões negativas, Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP), Certificados de Regularidade do FGTS - CRF, Atestados de execução. Em relação às obrigações trabalhistas, anexou folhas de pagamento e cartões de ponto de vários empregados, inclusive do reclamante (não a totalidade). 



    Os atestados de execução assinados pelo gestor não declaram em instante algum a correção dos pagamentos realizados pelos títulos reclamados nesta ação!



    Os documentos de folhas 383, 389, 391, 395, 398, 402 e outros juntados com a defesa, aqui tomados por amostragem, constituem prova cabal que a contratante jamais se preocupou em exigir O EXTRATO DA CONTA VINCULADA DE FGTS DO RECLAMANTE, para certificar-se que o depósito fundiário mensal foi devidamente efetivado.



    Note-se que a certidão emitida pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL é clara quando traz a seguinte advertência:



    ‘O PRESENTE CERTIFICADO NÃO SERVIRÁ DE PROVA CONTRA COBRANÇA DE QUAISQUER DÉBITOS REFERENTES A CONTRIBUIÇÕES E /OU ENCARGOS DEVIDOS, DECORRENTES DAS OBRIGAÇÕES COM O FGTS’



    Os fiscais do contrato fizeram vista grossa a tal documento e ao extrato da conta vinculada juntado à folha 55/56 pelo reclamante. 



    Nenhum relatório do fiscal do contrato foi trazido com a defesa, a demonstrar que houve a conferência do valor quitado a título de hora extra, com inclusão da hora noturna reduzida para quitação da sobrejornada noturna! 



    Nada obstante a juntada de guias de recolhimento de FGTS que foram juntadas, em relação às competências que não foram recolhidas, a tomadora de serviços permaneceu inerte! 



    A folha de pagamento fala por si!



    Nela (e nos holerites juntados com a inicial) está a prova indelével que o tomador de serviços jamais teve a preocupação de examinar se - de fato - as disposições do artigo 73 e seus parágrafos, da CLT, estavam sendo cumpridos pela empresa contratada! 



    Em outras palavras: no caso específico, o tomador de serviços permitiu a prestação de serviço do autor em suas dependências, sem a quitação de diversas verbas, restando demonstrada a falha na fiscalização, que caracteriza a sua culpa in vigilando.



    [...]



    Mesmo após receber notificação idônea da Justiça do Trabalho a respeito da ação movida pelo reclamante e sobre as verbas por ele reclamadas, o ente público permaneceu inerte, pois não efetuou diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, que deveriam ter sido pagas na primeira audiência e deduzidas do pagamento devido ao contratado (Lei n. 14.133/2021, art. 121, §3º, IV) ou tampouco apresentou caução, fiança bancária ou seguro-garantia que deveriam ter sido exigidos da empregadora por ocasião da formalização do contrato de prestação de serviços (Lei n. 14.133/2021, art. 121, §3º, I), o que comprova o descumprimento das normas próprias do processo licitatório e sua culpa pelo prejuízo sofrido pelo trabalhador (CC, art. 422).



    [...]



    Inviolada a autoridade do E. STF expressa na decisão proferida nos autos da ADC n. 16/DF, Tema 1.118 e na Súmula Vinculante n. 10, eis que a condenação está alicerçada em prova cabal da culpa "in vigilando" do réu, nos exatos termos da Lei de regência.” (eDoc. 17)



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0010836-49.2023.5.15.0045).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente